Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-05.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INCABÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional equiparado ao crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra do policial que atua no flagrante, na qualidade de agente público, possui confiabilidade suficiente para lastrear o convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidá-la ou desacreditá-la.
3. Inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da LAD (uso pessoal) quando as condições em que se desenvolveu a ação, somadas à confissão do representado, à prova testemunhal e às mídias anexadas aos autos evidenciam a comercialização de entorpecente.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia ilícita, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. A gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de tráfico de drogas praticada em via pública), as condições pessoais e sociais do representado (a externar cenário de vulnerabilidade), aliadas à ineficácia de medidas mais brandas anteriormente aplicadas, justificam a imposição da medida de semiliberdade.
6. Apelação conhecida e desprovida.